Tribunal: TJSP
Processo: 2180270-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Reintegração de Posse - Decisão que determinou ao Município, no prazo de trinta dias, a apresentação de documentos e informações - Perda superveniente do objeto, ante o atendimento do quanto determinado em primeiro grau.

Recurso não conhecido.